Tribunal: TJMT
Processo: 0004653-59.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR À INATIVIDADE – REMUNERAÇÃO EM GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe a Súmula 359“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004653-59.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma, Reserva Remunerada]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERZE NELVA SOARES DE SOUZA - CPF: 137.893.411-34 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA DE MILITAR À INATIVIDADE – REMUNERAÇÃO EM GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula 359
“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Erze Nelva Soares de Souza
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, em que o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que completou o interstício temporal previsto na Lei Complementar no 26/1993, para no ato da sua transferência para a inatividade perceber a remuneração correspondente ao grau hierárquico superior.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja garantido o direito a perceber a remuneração referente a patente de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 3662818).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 4980675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver garantido o suposto direito do autor, em perceber remuneração correspondente ao grau hierárquico superior no momento em que foi transferido para a inatividade.

Para tanto, o autor, ora apelante, sustenta que foi incluído na Polícia Militar em 21/05/1982, tendo sido transferido para a inatividade, na patente de Tenente-Coronel, por meio do Ato no 13.675/2009, quando contava com 27 anos, 03 meses de serviço na corporação, acrescendo 06 anos, 02 meses e 04 dias a título de averbação.

Destaca que a Lei Complementar no 26/1993, que vigorou até dezembro de 2005, quando fora então substituída pela Lei Complementar no 231/2005, garantia ao militar o direito de ir à inatividade receber vantagens da patente hierarquicamente superior, caso tivesse 30 anos de serviço.

Argumenta, que entende que preenche todos os requisitos e, portanto, pugna pela reforma da sentença, para que seja retificado o seu ato de inatividade, para constar seu direito de perceber a remuneração correspondente à patente de Coronel da PMMT.

Para dirimir a questão posta nos autos, mostra-se necessário aferir em que momento o autor, ora apelante, reuniu as condições para ir à inatividade com as condições de que pleiteia, nos termos do que dispõe a Súmula 359,
in verbis
:

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

Com efeito, a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, que tratava sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, de fato, garantia a transferência dos militares para inatividade com a remuneração de grau hierarquicamente superior, nos seguintes termos:

Art. 52 São direitos dos servidores militares:

(...)

II - a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma, quando, ao ser transferido para a inatividade, contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, em se tratando de servidor militar feminino;

(...)

Art. 158
O Oficial da Policia Militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, quando transferido para a inatividade terá o cálculo de seus proventos referidos ao vencimento do posto imediatamente superior
, se na Corporação existir posto superior ao seu.” (destaquei)

Entretanto, tal benefício fora revogado pela Lei Complementar no 71, de 16 de novembro de 2000, que fixou o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Art. 3° A inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza.

(...)

Art. 5°
Revogam-se as disposições em contrário, em especial
0 § 5° do art. 23; alíneas "e" e "f" do inciso ill do art. 52: art. 64; art. 65; art. 66, seus parágrafos e incisos; parágrafo único do art. 69; parágrafo único e incisos do art. 80; art. 81; art. 82, seus incisos e seu parágrafo único; art. 83 e seu inciso II; art. 85; art. 109 e seus incisos; art. 114; art. 118 e seu parágrafo único; art. 119 e seus §§ 1° e 2°; art. 120 e seu parágrafo Único; art. 121; art. 122 e seu parágrafo único; art. 0 123 e seus §§1° e 2°; art.124; art.125 e seu parágrafo único; art. 126 e seus §§ 1° a 5°, art. 129 e seus parágrafos; art. 147, seus incisos e seu parágrafo único; art. 148 e seu parágrafo único; art. 149; art. 156 e seus parágrafos; art. 157 e seu parágrafo único;
art. 158
e seu § 1°; art. 159; art. 160 e seus parágrafos; art. 161, seus incisos e seu parágrafo único,
todos da Lei Complementar n° 26, de 13 de janeiro de 1993
; Leis Complementares n° 40, de 13 de dezembro de 1995, e n° 41, de 25 de março de 1996.”

Posteriormente, a Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, revogou expressamente toda a Lei Complementar no 26/1993 e deixou de prever a transferência com remuneração superior. Vejamos:

“Art. 1° 0 presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 113 O militar será transferido compulsoriamente para a inatividade:

I - com subsídio integral, o oficial superior PM/BM com 05 (cinco) anos de permanência no último posto previsto na hierarquia do seu quadro, desde que, também, conte com 30 (trinta) anos de contribuição;

II - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do art. 14, § 8o, II, da Constituição da República;

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição, sendo depois de 02 (dois) anos de afastamento, contínuos ou não.

(...)

Art. 177 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n° 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.”

Nesse diapasão, é possível extrair das legislações supramencionados, que o direito à inatividade com a remuneração correspondente ao grau hierarquicamente superior (Lei Complementar 26/1993), quando o servidor possuía 30 anos de serviço, ficou vigente até a entrada da Lei Complementar
no 71/2000, em de 16 de novembro de 2000.

Desta forma, considerando que o apelante ingressou nas carreiras militares
em 21/05/1982, no ano 2000, ele possuía 18 anos de exercício. Logo, ainda que somados os 06 anos, 02 meses e 04 dias a título de averbação, não alcançaria os 30 anos de serviço previstos na Lei Complementar 26/1993.

Portanto, não há que se falar em retificação do Ato no 13.675/2009 que transferiu o apelante para a inatividade, com fundamento nos artigos 110, inciso I e 112, inciso II e 114, parágrafo único, todos da Lei Complementar no 231/2005, na graduação de Tenente Coronel-PM (Id no3662574).

Aliás, nesse sentido vejamos a jurisprudência,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório.

Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (N.U 1007269-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020) (destaquei)_

“RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI EM VIGOR NA ÉPOCA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PRETENSÃO – AUXÍLIO-INVALIDEZ (25%) – LEI COMPLEMENTAR 71/2000 – APOSENTADORIA SE DEU SOB A REGÊNCIA DA LEI No 4.717/1984 – ACRÉSCIMO DE VERBA REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO SUPERIOR – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público aplica-se, para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação.

Quando da aposentadoria - 19 de abril de 1990 - em regência a Lei no 4.717/1984, que não previa o percentual de vinte e cinco por cento sobre os vencimentos a título de auxílio-invalidez. Este foi concedido pela Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993.

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

Fere o segundo grau de jurisdição, o pleito de promoção do apelante à graduação superior de 2o Sargento, isso porque a tese só foi levantada em sede recursal, o que configura flagrante inovação das razões deduzidas no processo.” (N.U 0018646-74.2008.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

Por fim, a de se registrar que é pacífico o entendimento de que não há direito adquirido de regime jurídico aos servidores públicos, podendo a Administração Pública modificar cargos, funções e gratificações, desde que não resultem em redução de vencimentos ou proventos, nos termos da Constituição Federal (art. 37, inciso XV).

Isso posto
, nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada
.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021